Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por LARISSA MOREIRA COSTA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0702993-97.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de LUIZ QUEIROZ, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por LARISSA MOREIRA COSTA em face de Narra a parte autora, em síntese, que: (i) exerce a função de gerente adjunta da Unidade de Assessoria Jurídica do SEBRAE Nacional desde 2019; (ii) em 27/11/2022, o réu divulgou no site www.capitaldigital.com.br e em seu canal no Youtube vídeo em que diversos colaboradores do SEBRAE são expostos e ofendidos pelo Presidente do SEBRAE Nacional, dentre eles a autora; (iii) em 29/11/2022, notificou o requerido, por email e por mensagem via whatsapp, para que fosse suprimido o nome e a imagem da autora do vídeo ou que fosse retirado da internet; (iv) o vídeo foi retirado do youtube e do site do requerido, mas houve a inclusão da mensagem "a pedido da advogada, que foi humilhada por Carlos Melles, o vídeo foi retirado do ar". Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para determinar ao réu que que se abstenha de publicar o nome da Autora de qualquer matéria vinculada à notícia ocorrida em data de 27/11/2022, bem como proceda à retirada da expressão acima mencionada do site em questão. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro risco de dano irreparável para a autora ou mesmo urgência que justifique a concessão da medida de forma preliminar, com o objetivo de compelir o requerido a retirar o nome da autora das publicações realizadas em virtude de inexistir vídeo ou qualquer matéria que exponha seu nome ou sua imagem. Da mesma forma, a expressão "A PEDIDO DA ADVOGADA, QUE FOI HUMILHADA POR CARLOS MELLES, O VÍDEO FOI RETIRADO DO AR" não faz qualquer menção ao seu nome, sendo utilizado no texto um substantivo feminino extremamente genérico e sem qualquer indicação a qual advogada se refere o pedido. Ademais, o pedido encaminhado por email (ID. 146832854) foi subscrito pelo advogado ora constituído, enquanto que na mensagem de ID. 146832856, a autora não se apresentou como advogada, mas sim como gerente adjunta do Sebrae. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Considerando que a autora indicou apenas o celular do requerido, o mandado de citação deverá ser expedido em observância à Portaria Conjunta n. 29/2021. Em caso de não localização da parte ré ou eventual não confirmação do recebimento do mandado, intime-se a parte autora para que forneça outros meios de localização do réu para fins de formação da relação processual. Em suas razões recursais (ID 43615978), a agravante/autora alega, em síntese, abuso de direito por parte do agravado/réu, que, como vítima na matéria publicada, merece ter seu nome e imagem preservados, que seu nome e sua imagem foram publicados indevidamente e que pode ser identificada mesmo com a retirada do vídeo do ar. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo aos ID’s 43615979 e 43615980. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, a Constituição Federal, em seus artigos 5° e 220, assegura a liberdade de informação, sob qualquer forma ou veículo de manifestação do pensamento e do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão concomitantemente com o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Assim, o direito à privacidade e à liberdade de imprensa são prerrogativas constitucionais sem hierarquia entre ambos ou caráter absoluto para qualquer deles, de modo que é cogente a necessidade de ponderação entre os seus valores albergados a fim de definir o sentido de aplicação no caso concreto, notadamente quando o próprio texto constitucional aponta essa possibilidade, conforme redação conferida ao §1o, artigo 220, colacionado acima. No caso, no exame perfunctório que ora se impõe, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não restou efetivamente demonstrado o risco de dano concreto ao nome e à imagem da agravante/autora. Isso, porque, conforme por ela mesmo confessado, o vídeo em que divulgada a sua imagem foi retirado do ar e seu nome suprimido da publicação em que anteriormente mencionado. Ademais, não há qualquer prova nos autos que dê substrato a sua alegação de que é a única mulher e advogada à época dos fatos do órgão. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora